Tribunal: TJSP
Processo: 2280083-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280083-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante ANTONIO GORLA JUNIOR e Paciente MÁRCIO AZEVEDO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280083-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2280083-87.2020.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante: ANTÔNIO GORLA JÚNIOR
Paciente: MÁRCIO AZEVEDO DA SILVA
Voto: 19661
HABEAS CORPUS. Pedido de expedição de alvará de
soltura pelo cumprimento da pena. Não cabimento.
Existência de nova condenação, durante execução de pena,
que estendeu a data do término de cumprimento das
reprimendas do paciente. Ausência de ato coator proferido
pelo d. juízo a quo contra a liberdade de locomoção do
paciente que autorize o conhecimento do writ. Não
conhecimento do habeas corpus.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Antônio Gorla Júnior, advogado, em favor de MÁRCIO AZEVEDO
DA SILVA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do
D. Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções Criminais da Comarca
de Presidente Prudente, que mantém o paciente indevidamente
preso.
Pugna o impetrante, em suma, para que
seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, porquanto
já foi atingida a data do término de cumprimento de suas penas
(fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280083-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 24/26)
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente prestou
informações (fls. 29).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Felipe Duarte Gonçalves Ventura de Paula, opinou
pela denegação da ordem (fls. 32/36).
É, em síntese, o relatório.
A impetração não comporta conhecimento.
Depreende-se dos autos que o paciente
cumpria pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, em razão da prática dos crimes previstos no artigo
157 e artigo 167, parágrafo único, inciso III, ambos do Código
Penal, e no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com
previsão de término para 18.10.2020 (fls. 67/80 dos autos
originais).
Posteriormente, ele foi condenado a nova
de pena de 05 meses e 13 dias de reclusão, em regime
semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 163, parágrafo
único, inciso III, do Código Penal (fls. 59/66
autos n.
0000232-57.2018.8.26.0559). Assim, após a unificação de suas
penas, a data para o término de cumprimento das reprimendas
está prevista para 14.03.2021 (fls. 67/80 dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280083-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Respeitada a preclara argumentação do
impetrante, depreende-se que inexiste qualquer ato coator
proferido pelo d. juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente.
Outrossim, não houve, perante o d. juízo a
quo, qualquer pedido de progressão do paciente ao regime aberto,
o que impede a análise da matéria por esta16a Câmara de Direito
Criminal, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
Desta forma, deixo de conhecer o pedido
inicial, por entender que inexiste ato de constrangimento ilegal
praticado contra o paciente a ser sanado por este remédio heroico.
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator